Tribunal: TRF3
Processo: 5015234-48.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
ementação de valores pelo exequente, em observância ao que vier a ser decidido no julgamento final do RE n.o 870.947.

A Agravante requer o PROVIMENTO do presente recurso para que seja parcialmente reformada a

Inteiro teor:
656/789)

5015234-48.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA.

- Com efeito, nos termos do art. 507 do vigente Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 473 do CPC/73), "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". Em outras palavras, decidida a questão na fase de conhecimento, ausente recurso adequado, a matéria restará preclusa, vedada sua rediscussão nos autos.

- Não se olvida que esta C. Turma, ao apreciar recursos manejados em processos que se encontram na fase de conhecimento, tem admitido a correção, de ofício, do critério de atualização monetária adotado em decisões que contrariam o entendimento assentado pelo E. STF no RE no 870.947/PE, oportunidade em que se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009.

- Todavia, nos casos em que o processo já se encontra na fase de cumprimento de sentença, esta C. Turma, em respeito à coisa julgada, determina que seja observado o critério fixado no título.

- Vencido o INSS, deve arcar com as verbas de sucumbência. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença havida entre os valores efetivamente acolhidos e aqueles apurados pelo INSS, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC/2015.

- Agravo provido

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015234-48.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: MARIA TEREZINHA AMADEU PINTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: TALES MILER VANZELLA RODRIGUES - SP236664-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015234-48.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: MARIA TEREZINHA AMADEU PINTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: TALES MILER VANZELLA RODRIGUES - SP236664-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA TEREZINHA AMADEU PINTO, contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou a aplicabilidade da Lei n.o 11.960/09 na atualização monetária dos cálculos em liquidação, resguardado o direito à complementação de valores pelo exequente, em observância ao que vier a ser decidido no julgamento final do RE n.o 870.947.

A Agravante requer o PROVIMENTO do presente recurso para que seja parcialmente reformada a decisão agravada para determinar a aplicação dos critérios de atualização fixados na fase de conhecimento (juros de 0,5% ao mês e correção monetária pela tabela prática do TJSP) e condenar o Agravado ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Não houve pedido de efeito suspensivo.

O INSS apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão impugnada, e ao final, pela manutenção da decisão do juiz "a quo".

É o breve relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015234-48.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: MARIA TEREZINHA AMADEU PINTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: TALES MILER VANZELLA RODRIGUES - SP236664-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A EXMA DESEMBARGADORA FEDERAL DRA. INÊS VIRGÍNIA (Relatora): Segundo consta, a r.sentença condenou o ora agravado a pagar à autora, ora agravante, o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, com valor do salário de benefício a ser calculado nos termos do artigo 29 da Lei 8.213/1991, a partir de 10/10/2013, descontados eventuais auxílios pagos nesse período, incidindo sobre a diferença dos valores pagos, juros de 0,5% ao mês e correção monetária pela tabela prática do TJSP.

Interposta apelação pelo INSS, foi dado parcial provimento ao recurso, apenas para fixar o termo inicial do benefício em 03/12/2013, mantendo os índices de correção monetária e juros definidos na sentença.

O acórdão transitou em julgado aos 30/10/2017.

Iniciado o cumprimento da sentença, a parte autora apresentou seus cálculos, tendo o o INSS os impugnado.

O Juízo de origem, por sua vez, entendeu que a impugnação era parcialmente procedente, com os seguintes fundamentos:

"A impugnação é parcialmente procedente. O STF, em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, reconheceu existência de repercussão geral da matéria relativa à correção monetária e juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública, segundo os ditames do Artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com redação dada pela Lei no 11.960/09 e, recentemente, em 29 de setembro de 2017, a Corte Suprema julgou referido recurso extraordinário, fixando a seguinte tese:

(...)

Contudo, em 26/09/2018, o Exmo. Relator do Recurso Extraordinário n. 870.947, Ministro Luiz Fux, excepcionalmente, atribuiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos por entes federativos, em face do julgamento citado.

Dessa forma, estando a matéria em rediscussão na Corte Constitucional, enquanto pendente o julgamento final do RE n. 870.947, diante da coisa julgada e da aplicação do princípio da fidelidade ao título, não obstante, a atribuição de efeito suspensivo atribuído aos embargos de declaração retro mencionado, a execução deve prosseguir sobre quinhão incontroverso qual seja, em conformidade com os cálculos da autarquia previdenciária (fls. 132) expedindo-se ofício requisitório ou precatório e resguardando-se ao exequente o direito à complementação dos valores, em ofício ou precatório complementar, em conformidade com os termos da coisa julgada e do que vier a ser decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no referido Recurso Extraordinário.

(...)

Com relação ao desconto do período de CNIS de 03/12/2013 - 31/01/2015, período em que laborou como empregada doméstica não assiste razão o impugnante, já que o exercício de atividade laborativa pelo segurado não configura, por si só, a recuperação da capacidade laborativa, mas sim uma necessidade para garantir a própria sobrevivência. Não dispondo o segurado de outros recursos para assegurar a sua subsistência, não lhe resta alternativa senão continuar seu labor até que sobrevenha pronunciamento judicial. Não sendo possível o desconto de tais valores no cálculo de liquidação de sentença.

(...)

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação apresentada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face do cumprimento de sentença promovido por VERA LUCIA DE OLIVEIRA DA SILVA, para determinar a aplicabilidade da Lei n.o 11.960/09 na atualização monetária dos cálculos em liquidação, resguardado o direito à complementação de valores pelo exequente, em observância ao que vier a ser decidido no julgamento final do RE n.o 870.947, nos termos da fundamentação, bem como para declarar a não incidência de desconto do período em que a parte autora efetuou contribuições previdenciárias.

Por se tratar de mero incidente, não há sucumbência.

Não havendo interposição de recurso à presente decisão, deverá o INSS apresentar no prazo de 30 dias, cálculo atualizado do valor devido nos termos da presente decisão. Sem prejuízo, observo que o ônus de apresentar a memória de cálculo é da parte exequente (artigos 509, § 2o, e 798, I, "b", do Código de Processo Civil) e que a sistemática adotada no parágrafo acima visa apenas a evitar a interposição desnecessária de impugnação ao cálculo. Com a juntada do cálculo, dê-se vista a parte exequente. A intimação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) será por meio do Portal Eletrônico Integrado, nos termos do Comunicado Conjunto no 1383/2018."

Pois bem.

Com efeito, nos termos do art. 507 do vigente Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 473 do CPC/73), "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

Em outras palavras, decidida a questão na fase de conhecimento, ausente recurso adequado, a matéria restará preclusa, vedada sua rediscussão nos autos.

Dito isso, observo que o título exequendo determinou que as diferenças devidas ao agravante fossem pagas com juros de 0,5% ao mês e correção monetária pelo INPC (tabela prática do TJSP - fonte: www.tjsp.jus.br/Download/Tabelas/TabelaDebitosJudiciais.pdf), devendo a execução limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

Assim, em respeito à coisa julgada formada na fase de conhecimento, deve-se aplicar juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo INPC (tabela prática do TJSP - fonte: www.tjsp.jus.br/Download/Tabelas/TabelaDebitosJudiciais.pdf), independentemente do que vier a ser decidido no RE 870.947, sendo o caso de, desde já, assentar que os cálculos devem observar os termos do título exequendo.

Não se olvida que esta C. Turma, ao apreciar recursos manejados em processos que se encontram na fase de conhecimento, tem admitido a correção, de ofício, do critério de atualização monetária adotado em decisões que contrariam o entendimento assentado pelo E. STF no RE no 870.947/PE, oportunidade em que se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009.

Todavia, em casos como o dos autos, em que o processo já se encontra na fase de cumprimento de sentença, esta C. Turma, em respeito à coisa julgada, determina que seja observado o critério fixado no título.

Isso é o que se infere do seguinte precedente desta C. Turma:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09. QUESTÃO DEFINIDA NO TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO DO INSS PROVIDO.

1. O título judicial em execução determinou expressamente a aplicação da Lei no 11.960/2009 no que se refere ao cálculo da correção monetária.

2. Em respeito à coisa julgada, há que prevalecer o critério de correção monetária definido na decisão exequenda

3. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027584-05.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 03/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09. PREVISÃO EXPRESSA. RECURSO DO INSS PROVIDO.

1 - O então vigente art. 475-G do Código de Processo Civil, com a redação atribuída pela Lei no 11.235/05, ao repetir os termos do revogado art. 610, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 - O título judicial formado na ação de conhecimento determinou que os valores apurados fossem corrigidos monetariamente, de acordo com o Manual de Orientação e Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, naquilo em que não conflitar com o disposto na Lei no 11.960/09, vale dizer, com a expressa determinação de aplicação da TR, a partir de então.

3 - Prevalência da conta de liquidação elaborada pelo INSS, na medida em que se valeu de metodologia de cálculo em conformidade com o quanto disposto no título executivo judicial.

4 - Agravo de instrumento do INSS provido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019793-82.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 02/09/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/09/2019)

Sendo assim, considerando que a coisa julgada prevalece, mesmo quando o título exequendo determina a aplicação de um índice considerado inconstitucional, com muito mais razão deve-se observar o índice previsto no título exequendo quando este não padecer de inconstitucionalidade, como é o caso, já que a sentença determinou a aplicação do INPC, índice previsto tanto no Manual de Cálculos da Justiça Federal quanto no Manual do TJSP.

Vencido o INSS, deve arcar com as verbas de sucumbência. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença havida entre os valores efetivamente acolhidos e aqueles apurados pelo INSS, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC/2015.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente, a fim de que sejam observados os critérios de juros e correção monetária delineados no título exequendo, quais sejam juros de 0,5% ao mês e correção monetária pela tabela prática do TJSP..

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA.

- Com efeito, nos termos do art. 507 do vigente Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 473 do CPC/73), "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". Em outras palavras, decidida a questão na fase de conhecimento, ausente recurso adequado, a matéria restará preclusa, vedada sua rediscussão nos autos.

- Não se olvida que esta C. Turma, ao apreciar recursos manejados em processos que se encontram na fase de conhecimento, tem admitido a correção, de ofício, do critério de atualização monetária adotado em decisões que contrariam o entendimento assentado pelo E. STF no RE no 870.947/PE, oportunidade em que se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009.

- Todavia, nos casos em que o processo já se encontra na fase de cumprimento de sentença, esta C. Turma, em respeito à coisa julgada, determina que seja observado o critério fixado no título.

- Vencido o INSS, deve arcar com as verbas de sucumbência. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença havida entre os valores efetivamente acolhidos e aqueles apurados pelo INSS, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC/2015.

- Agravo provido

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente, a fim de que sejam observados os critérios de juros e correção monetária delineados no título exequendo, quais sejam juros de 0,5% ao mês e correção monetária pela tabela prática do TJSP, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.